Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL D E S P A C H O Vistos etc. Em contrarrazões (ID 21286755), o Agravado Condomínio Residencial Porto Real assevera que o recurso é meramente protelatório, pugnando pela fixação de multa em desfavor do Agravante. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Deverá, ainda, o agravante se manifestar quanto ao AR não cumprido (ID 21976071 e ID 21976070). Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator